Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724089-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAILDA BARROS MIRANDA DE CASTRO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. HOME CARE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE ATENDIMENTO MÉDICO PELA MODALIDADE POSTULADA. NEGATIVA JUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXAME TÉCNICO REALIZADO SEGUNDO AUTORIZADA METODOLOGIA. TABELAS ABEMID E NEAD. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Efeito suspensivo indeferido. Segundo o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. 1.1. As alegações da parte acerca da necessidade de se conceder o referido efeito ao presente recurso foram feitas de maneira vaga e genérica, de modo que não se verificou a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. 2. Conforme disposto na Súmula n. 608 do STJ, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão. 3. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, ao teor dos artigos 371, 375 e 479 do CPC. 4. Hígido o laudo médico pericial conclusivo no sentido de que os resultados obtidos por meio da aplicação das Tabelas de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID e de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar da NEAD se mostraram harmônicos quanto à ausência de requisitos a ensejar internação domiciliar, home care. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371, 374 e 479, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa e a deficiência da prestação jurisdicional. Sustenta que as provas elaboradas pelos médicos que a acompanham há muitos anos foram completamente desconsideradas pela decisão. Aduz que as provas produzidas por ela demonstram claramente a existência de sintomas intermitentes e que os registros constantes dos laudos médicos juntados aos autos foram lançados a partir de longo acompanhamento de profissionais habilitados, de modo que devem ser valorados sob uma perspectiva muito mais abrangente do que o laudo pericial que embasou a decisão, em que a análise do seu estado de saúde foi elaborada a partir de uma única visita à sua residência. Conclui necessitar internação domiciliar. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Sthefani Brunella Reis (OAB/DF 58.655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS AUTOS. O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo entendimento desta Corte, "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento. Precedentes". 3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.996.096/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009